Tribunal: TJPA
Processo: 0809999-69.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809999-69.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: NELSEOLINA DE OLIVEIRA PARDAL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0809999-69.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: NEOSOLINA DE OLIVEIRA PARDAL

ADVOGADO: EVALDO SENA DE SOUSA – OAB/PA 27.327

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA – OAB/RJ 110.501

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO, BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Neosolina de Oliveira Pardal contra decisão da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A agravante sustenta hipossuficiência financeira, afirmando perceber remuneração líquida de R$ 5.886,07 e possuir reservas bancárias de baixo valor, requerendo a concessão da gratuidade processual e o provimento do recurso. Após determinação para comprovação da alegada hipossuficiência, permaneceu inerte, sobrevindo decisão que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento do preparo em dobro, igualmente não atendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro, após regular intimação e diante do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, conduz à deserção e impede o conhecimento do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade e deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Na ausência dessa comprovação, o recorrente deve ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

4.

A doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore, André Vasconcellos Roque e colaboradores esclarece que o § 4º do art. 1.007 do CPC institui verdadeiro preparo-sanção, impondo ao recorrente que não comprova o recolhimento do preparo a obrigação de efetuar o pagamento em dobro após intimação específica.

5.

O art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 estabelece que a comprovação do preparo exige a apresentação conjunta do relatório de conta do processo, do boleto bancário correspondente e do comprovante de pagamento, documentos indispensáveis para demonstrar a regularidade do recolhimento das custas processuais.

6.

A relatora destaca que, mesmo quando utilizado cartão de crédito para pagamento das custas, permanece obrigatória a juntada do relatório de conta do processo, por ser o documento que discrimina os atos processuais remunerados e os respectivos valores.

7.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA consolidou entendimento segundo o qual a ausência de comprovação adequada do preparo recursal, inclusive pela não apresentação do relatório de conta do processo, conduz inevitavelmente à deserção.

8.

No julgamento do Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA assentou que a ausência de comprovação do preparo e o descumprimento da intimação para regularização impedem o conhecimento do recurso por deserção, por se tratar de requisito indispensável de admissibilidade recursal.

9.

No julgamento da Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, a mesma Turma firmou orientação no sentido de que a comprovação do preparo exige a apresentação simultânea do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo, sendo a ausência de qualquer desses documentos suficiente para caracterizar a deserção.

10.

No caso concreto, após o indeferimento da gratuidade processual, a agravante foi expressamente intimada para efetuar o recolhimento do preparo em dobro e apresentar o relatório de conta do processo, o boleto bancário e o comprovante de pagamento, sendo advertida acerca da possibilidade de deserção. Apesar disso, permaneceu absolutamente silente, conforme certidão constante dos autos.

11.

A inércia da recorrente diante da determinação judicial atrai a incidência direta do art. 1.007, § 4º, do CPC e inviabiliza o processamento do recurso, impondo o reconhecimento da deserção sem necessidade de outras incursões sobre o mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade cujo descumprimento impede o conhecimento do recurso.

2.

O indeferimento da gratuidade da justiça impõe ao recorrente o dever de recolher o preparo na forma determinada pelo juízo, sob pena de deserção.

3.

A comprovação do preparo recursal perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará exige a apresentação conjunta do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento.

4.

A inércia do recorrente após intimação para recolhimento do preparo em dobro atrai a incidência do art. 1.007, § 4º, do CPC e conduz ao não conhecimento do recurso por deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 7º, parágrafo único, e 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.01.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30.03.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0809999-69.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: NEOSOLINA DE OLIVEIRA PARDAL

ADVOGADO: EVALDO SENA DE SOUSA – OAB/PA 27.327

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA – OAB/RJ 110.501

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

NEOSOLINA DE OLIVEIRA PARDAL
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4ª

Vara

Cível e Empresarial

da Comarca de

Belém- Pará, que

indeferiu o pedido de gratuidade processual.( PJe ID 173284505 – ProceComCiv 0909298-91,2023.814.0301)

As razões recursais da Apelação Cível assentam os seguintes argumentos:

a.

hipossuficiência comprovada;

b.

professora recebendo valor líquido de R$ 5.886,07(cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sete centavos);

c.

reservas bancárias de baixo valor e

d.

necessidade em conceder a justiça gratuita.

Ao fim, requer:

a.

a concessão do efeito suspensivo e

b.

conhecimento e provimento do Recurso sob enfoque.( PJe ID 35615665).

À minha relatoria em 18.04.2026, por distribuição.

No PJe 35694137, consta ordem à comprovação da

hipossuficiência arguida, sob pena de indeferimento da gratuidade processual.

No PJe ID 36508352, consta decisão que indeferiu a gratuidade processual e determinou o recolhimento dobrado do preparo ante o silêncio quanto a cumprir ordem anterior.

No PJe ID 36893036, consta certidão que anuncia o silêncio do

Recorrente sobre.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0809999-69.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: NEOSOLINA DE OLIVEIRA PARDAL

ADVOGADO: EVALDO SENA DE SOUSA – OAB/PA 27.327

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA – OAB/RJ 110.501

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art.1007, § 4º do CPC
:

Art. 1.007.
omissis
.

§ 4º: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. E, quando deixa de cumprir a medida, o Recorrente deve

efetuá-lo de forma dobrada, acompanhando regramento específico local.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

De outro

giro e aprimorando a legislação processual, o artigo 9º, §1º,

da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Perceba que o preparo deve ser comprovado através do:

i-relatório de conta do processo;

ii- boleto bancário e

iii- comprovante de pagamento.

E, quando utilizado o cartão de crédito para pagamento do preparo, a apresentação do relatório de conta do processo é

obrigatório pois

nele que vai constar os atos pagos e valores correspondentes.( art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.328/2015.

Dessarte, quando o Recorrente não o faz ou ainda o apresenta de forma incorreta, a deserção se impõe a ensejar o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto.

O Recurso de

Agravo de Instrumento interposto por

NEOSOLINA DE OLIVEIRA PARDAL
conversa com a deserção porque, instado ao cumprimento da ordem judicial inserida no PJe ID

36508352
, logo após ao indeferimento do pedido de justiça gratuita:

Assim sendo, pague NEOSOLINA DE OLIVEIRA PARDAL o preparo na forma dobrada, acostando os seguintes documentos:

a.relatório de conta do processo;

b. boleto bancário e

c. comprovante de pagamento Lembrando que, na falta ou insuficiência documental, a deserção será o caminho a adotar. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para processamento e julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento

Optou pelo silêncio:

CERTIDÃO

CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que decorreu o prazo legal e não houve manifestação. O referido é verdade e dou fé.( PJe ID 36893036)

Atraindo a inequívoca deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Agravo de Instrumento forte na deserção

conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o envio dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 01 jun. 2026.

Belém, 30/06/2026